Tribunal: TJSP
Processo: 1011376-30.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Ação de indenização. Ausente prova de que o crédito pretendido pelo requerente tenha sido negado em razão de seu score, tampouco de que este seria subestimado por divergência no nome de sua genitora junto ao cadastro mantido pela requerida, improcedem os pedidos de indenização.
Recurso provido.